Tribunal: STF
Processo: RE 1547537
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cascavel/PR interpõe recurso extraordinário (eDoc 8), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 7):



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CASCAVEL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. DIREITO DE IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. JUSTIFICATIVA DE INVIABILIDADE FINANCEIRA E RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID 19. ILEGALIDADE EM NÃO CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS SOB ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS (TEMA 1.075/STJ). INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, QUE VEDOU A CONCESSÃO DE AUMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID 19. VANTAGEM REMUNERATÓRIA REFERENTE À PERÍODO ANTERIOR À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO, DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PROGRESSÃO QUE POSSUI NATUREZA VINCULADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, X, e 169 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, afronta ao entendimento fixado no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como no Tema 1.137 da repercussão geral, por entender inaplicável, no caso, a exceção do art. 8º, I, da Lei Complementar n. 173/2020.



    O Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, em razão do Tema n. 1.137, determinou a devolução dos autos à 4ª Turma Recursal do órgão judiciário de origem (eDoc 16) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, assentando a seguinte conclusão (eDoc 30):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ADI’S 6442, 6447, 6450 E 6525. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO À COVID19. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO VERTICAL. RECONHECIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E EXAME DE PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, POR SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    2. Para reconhecer o direito da autora, servidora pública municipal, à progressão funcional, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2021, a Turma Recursal estadual se amparou na análise de legislação infraconstitucional, bem como dos aspectos fático-probatórios constantes dos autos, conforme evidenciam os seguintes excertos do correspondente voto condutor (eDoc. 7, fls 3 e 4):



    Com efeito, a progressão não se trata de abono salarial ou reajuste salarial, mas sim de verdadeiro direito subjetivo do servidor, bastando o preenchimento dos requisitos previstos na Lei, competindo ao Chefe do Poder Executivo Estadual tão somente dar cumprimento à lei de regência, para regulamentar e fazer incidir a progressão quando cumpridos os seus requisitos, por se tratar de ato vinculado. 



    Sobre o tema, entendo oportuno citar o trecho da Nota Técnica SEI nº 20581/2020 /ME do Ministério da Economia, o qual traz orientações específicas quanto a inaplicabilidade dos dispositivos da LC n. 173/20 aos casos de progressão e avanço funcional, in verbis:



    [...]



    Nisto, demonstra-se que o direito pleiteado na presente ação é decorrente de determinação legal anterior a calamidade pública, de modo que a escusa apresentada pela municipalidade não se sustenta. 



    Isso porque, as verbas pleiteadas na presente ação não se enquadram nas hipóteses de vedação da Lei Complementar, uma vez que não se trata de vantagem, mas sim de verdadeiro “crescimento de carreira”, o qual é regido por normas editadas pelo próprio órgão público.



    Rever aquela conclusão, nesse contexto, se mostra incompatível com a via extraordinária, nos termos dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente